Tribunal: TJBA
Processo: 0039692-08.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0039692-08.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TELMA REGINA SANTOS SOUZA

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Itaú S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Telma Regina Santos Souza. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes em razão de débito que ensejou a inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, determinando sua exclusão definitiva e distribuindo proporcionalmente os encargos sucumbenciais entre as partes, com fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a condenação da instituição financeira pela inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, diante da ausência de comprovação da contratação; (ii) estabelecer se é adequada a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa, bem como a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de comprovação da contratação do serviço bancário configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, autorizando a declaração de inexistência do débito e a consequente exclusão da autora dos cadastros de inadimplentes.

A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor a demonstração da regularidade da contratação, o que não foi feito pelo banco recorrente.

É legítima a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, conforme autorizado pelo art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC e pela jurisprudência dominante.

A distribuição proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes encontra respaldo no art. 86 do CPC, diante da sucumbência recíproca.

A suspensão da exigibilidade da verba de sucumbência imposta à autora, beneficiária da justiça gratuita, está de acordo com o art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0039692-08.2011.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO ITAU SA
e como Apelada
TELMA REGINA SANTOS SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo a sentença recorrida inalterada, nos termos do voto da relatora e por seus próprios fundamentos.

Salvador, .

3/S